Tribunal: TJDFT
Processo: 0741074-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada por meio do sistema Sniper.
2. O sistema Sniper é precipuamente voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelos agravantes não atende ao princípio da proporcionalidade.
3. A plataforma tem como característica a centralização de bancos de dados já existentes, a exemplo do Infojud e do Sisbajud, que podem ser consultados diretamente sem a intermediação propiciada pelo sistema Sniper. Assim, é possível aos credores requererem a consulta direta aos sistemas disponíveis.
4. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode os exequentes transferir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Precedente deste e. Tribunal de Justiça.
5. Até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem, não tendo os exequentes comprovado o esgotamento das vias extrajudiciais disponíveis.
6. Recurso conhecido e desprovido.